Tribunal: TJDFT
Processo: 0027823-21.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027823-21.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: CARMELITA FERREIRA DE MEDEIROS, DANIEL MORAES DE OLIVEIRA, DAVID MORAES DE OLIVEIRA, JOAQUINA CANDEIRA DA SILVA GERALDO, MIGUEL NORBERTO DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S.A (ID 12857912), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 20500462 – p. 41/46). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 587 e 660, ambos da sistemática da repercussão geral (ARE 690.819 e ARE 748.371). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que as razões do apelo extremo versam a respeito da ilegitimidade ativa da parte recorrida para promover o cumprimento de sentença da ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, e não do “Excesso de execução decorrente de eventual erro de cálculo em processo alusivo a diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários” (Tema 597) ou da “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada” (Tema 660). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031